Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-87.2022.8.11.0080
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001041-87.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL - CPF: 068.630.391-17 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), Telmo Alves de Brito (APELADO), JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA - CPF: 625.318.831-34 (APELADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ADEAL ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 326.087.801-72 (APELADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA - CNPJ: 03.892.042/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA - CPF: 625.318.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEAL ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 326.087.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
Neiriberto
Martins da Silva Erthal contra a sentença da Vara Única de Querência/MT, que denegou mandado de segurança impetrado contra a Comissão Processante da Câmara Municipal de Vereadores de Querência/MT. O impetrante pleiteava a nulidade do processo administrativo por alegada violação do prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 5º, inciso VII do Decreto-Lei nº 201/67, em apuração de quebra de decoro parlamentar.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo administrativo é absoluto e insuscetível de suspensão por incidente processual; e (
ii
) se há possibilidade de controle judicial de matéria interna
corporis
do Legislativo.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão do prazo ocorreu em razão de exceção de suspeição suscitada pelo próprio impetrante, o que caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, que impede que alguém se beneficie de sua própria torpeza.

4. Questões regimentais, como o prazo do procedimento, configuram matéria interna
corporis
, sobre a qual não cabe ao Judiciário intervir, conforme jurisprudência consolidada do STF sobre a separação dos Poderes.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A suspensão do prazo decadencial previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67 é válida quando causada por incidente processual provocado pelo próprio interessado, como a exceção de suspeição. 2. Não cabe ao Poder Judiciário intervir em matéria
interna
corporis

do Legislativo, exceto para garantir o contraditório e a ampla defesa, observando o princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR
MS 36662; STJ, REsp 1.881.149.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neiriberto
Martins da Silva Erthal contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos do processo de nº 1001041-87.2022.8.11.0080 que denegou a ordem no mandado de segurança por ele impetrado contra a Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Querência/MT. O impetrante busca a anulação do processo administrativo que apurou a quebra de decoro parlamentar instaurado pela comissão processante nº 01/2022, sob o argumento de que o prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo, previsto no art. 5º, inciso VII do Decreto-Lei n° 201/67, teria sido desrespeitado.

O juízo singular fundamentou que
o prazo decadencial foi suspenso por um incidente de suspeição apresentado pelo próprio impetrante, o que gerou atraso no rito processual.
Outrossim, destacou-se
a
natureza eminentemente política do processo, ressaltando a impossibilidade de o Judiciário intervir em matéria
interna
corporis
, salvo para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões, o apelante sustenta que o prazo decadencial de 90 dias é peremptório, não se suspendendo ou prorrogando, salvo por decisão judicial. Argumenta que a suspensão do prazo pela exceção de suspeição apresentada não encontra amparo legal, tampouco foi proferida decisão judicial q
ue suspendesse o curso da decadência
.
Por estas razões haveria a infringência a previsão contida no art. 5º, inc. VII do Decreto-Lei nº 201/67

Em
contrarrazões a recorrida
pleiteia,
preliminarmente, a impossibilidade de intervenção judiciária no
presente
feito por tratar-se de matéria
interna
corporis
do Poder Legisl
ativo, nos termos do art. 2º e art. 9º da Constituição Federal.
Alega,
segunda preliminar pela
perda superveniente do objeto recursal em virtude d
a conclusão dos trabalhados referente ao
Processo Administrativo Disciplinar
em 25 de julho de 2022, aprovando o afastamento temporário do impetrante, sem remuneração, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas pelo recorrido. Quanto ao mérito, opinou pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que o impetrante, ora apelante, utilizou-se de instrumento processual legítimo

(
exceção de suspeição
)
com o intuito de retardar o andamento do procedimento buscando, dessa forma, a anulação integral do processo (ID
213281679).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade
.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neiriberto
Martins da Silva Erthal contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos do processo de nº 1001041-87.2022.8.11.0080 que denegou a ordem no mandado de segurança por ele impetrado contra a Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Querência/MT. O impetrante busca a anulação do processo
administrativo que apurou a
quebra de decoro parla
mentar instaurado pela comissão processante nº 01/2022
,
sob o argumento de que o prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo, previsto no art. 5º, inciso VII do Decreto-Lei n° 201/67, teria sido desrespeitado.

Nas
contrar
razões recursais
a

parte apela
da
suscita
questões
preliminares

as quais passo a
a
nalisar.

A recorrida alega a perda superveniente do objeto recursal
, pois já houve no ano de 2022 o encerramento/arquivamento do
p
rocesso
a
dministrativo
.

Contudo,
razão não assiste
a apelada.

Pois bem.

O entendimento deste E. tribunal é que “
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.”
(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019).

Com base no exposto, n
ão
prospera
a preliminar
relativa
à

perda
superveniente
do objeto
recursal
,
pois a conclusão do procedimento administrativo
, por si só,
não encerra a possibilidade de controle judicial da legalidade do ato
.

Ultrapassada essa análise, observo que a recorrida, em suas contrarrazões, alega que a matéria recursal diz respeito a questões internas do órgão legislativo. No entanto, constato que a preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a rejeição da preliminar.

Passo à análise do cerne da apelação.

Muito bem.

Sob a ótica das balizas legais é
inadmissível
o controle jurisdicional sobre a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o próprio Legislativo para definir o real significado das disposições regimentais. Trata-se de matéria
interna
corporis
, cuja análise pelo Judiciário configuraria uma intromissão indevida na esfera política do Legislativo, em afronta ao princípio da Separação de Poderes
(STF -
AgR
MS: 36662 DF - 0028529-76.2019.1.00.0000)
.

Destarte,
“o
Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna
corporis
não estão sujeitos ao controle judicial
”

(STF -
AgR
MS: 31951 DF - 9954683-60.2013.1.00.0000
).

O juízo singular assim fundamentou em
r.

sentença combatida (ID
206978203):

E quanto à matéria de fundo trazida pelas partes, trata-se de disciplina
MERAMENTE REGIMENTAL
, de sorte que não cabe ao Judiciário pronunciar-se sobre
MATÉRIA INTERNA CORPORIS
, de competência privativa do legislativo municipal, intervindo na autonomia deste Poder. Somente à Câmara Municipal cabe decidir sobre o mérito da matéria, sua conveniência e oportunidade, assistindo ao impetrante o direito de recorrer por meio de outras vias procedimentais à decisão da Câmara de Vereadores.

Foge ao controle do Judiciário pronunciar-se sobre aspectos de mérito, sobre a oportunidade e conveniência do ato
, devendo a questão ser solucionada por meio de outro procedimento, que não o Mandado de Segurança.

Então, entendo que não há que se socorrer ao Judiciário para anular decisão eminentemente política, de competência do Poder Legislativo.

À luz do princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, os atos realizados pelo Poder Legislativo no exercício de suas prerrogativas institucionais, conhecidos como
interna
corporis
, não se submetem ao controle judicial no que diz respeito ao seu
conteúdo decisório.

Com efeito, n
a espécie
constato

que
a extrapolação do prazo que rege o procedimento administrat
ivo
(
artigo 5º, inciso VII

Decreto-Lei 201/67)

ocorreu
por

ato
promovido pelo próprio
impetrante
,
uma vez que este, no
âmbito do
procedimento administrativo requereu a exceção de suspeição da Relatora da Comissão Processante (
pdf
. 17 - 206978677).

Cito
trecho da sentença (ID 206978203):

“
[...] a alegação de extrapolação do prazo decadencial de 90 dias não procede, uma vez que que o impetrante, se valendo de um instrumento procedimental lícito (exceção de suspeição), obteve um atraso no rito processual que, mais adiante, buscava sua vantagem para anular todo o processo (ID
213281679).

Na esteira do entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça “
A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual.
” (REsp n. 1.881.149/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 10/6/2021.)
.

Isto posto,
a
ninguém é lícito invocar, em seu benefício, a nulidade que ele mesmo deu causa, consoante o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual não se admite que a parte se aproveite de sua própria torpeza
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
:
1013829
RJ 2016/0295264-0
)
.

Nesta
senda
, entendo que não há ilegalidade por parte

da apelada
a ensejar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar este mandado de seguranç
a, sendo

impossível
a
apreciação da
matéria
pelo Poder Judiciário em virtude de tratar-se de questão
interna
corporis
.
Além disso, incabível a alegação de nulidade do ato administrativo que foi ocasionado pelo

comportamento do próprio interessado diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
do Decreto-Lei nº 201/67
e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a
reforma
da
sentença
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação

interp
osto em mandado de segurança para fins de
manter
i
ncólume
a r. se
ntença em seus exatos termos, denegando a segurança vindicada, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024